Tribunal: TJDFT
Processo: 0741368-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741368-36.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA HUGO BARCELLOS MOVEIS E DECORACOES LTDA, JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO, CARLOS BRUNO BETONICO APELADO: JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO, CARLOS BRUNO BETONICO, CASA HUGO BARCELLOS MOVEIS E DECORACOES LTDA DESPACHO Intimem-se Juliana Rezende Rocha Miranda Betônico e Carlos Bruno Betônico para manifestarem-se sobre a alegação de que não impugnaram especificamente os fundamentos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença. A alegação foi formulada nas contrarrazões de Casa Hugo Barcellos Móveis e Decorações Ltda. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator